Tribunal: STF
Processo: RE 89045
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
Aplicação de lei nova, mais benigna. Arguição de incompetência do Tribunal a quo, não prequestionada (Súmula 282). Necessidade de satisfação desse requisito, ainda que se trate de incompetência absoluta (RECr 98.720, Plenário, 13.9.78). Recurso não conhecido.